Tribunal: STF
Processo: HC 256833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Corrêa Ribeiro (e outro), em favor de Elizabete Eugênio Arrabaça, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 1.002.863/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 2) que a paciente teve a prisão temporária decretada em razão de sua suposta participação, em coautoria com seu filho, na morte por envenenamento de sua nora.



    Afirmam que a prisão temporária é manifestamente ilegal e carece de fundamentação, haja vista que a paciente, idosa de 68 anos de idade, é portadora de “Doença de Parkinson, Espondiloartrose Cervical com Próteses Discais, Fratura de vértebra torácica (T12); Diverticulite Agudas, Doenças Cardíacas, além de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33, requerendo medicação psicotrópica e acompanhamento psiquiátrico)”. (p. 8)



    Argumentam, em síntese, que “diante do extenso conjunto de diligências já realizadas – buscas, apreensão de eletrônicos, e mais de uma dezena de depoimentos, incluindo a própria Paciente e as testemunhas cujos relatos serviram de base para a nova representação – a prisão temporária não se configura como uma medida indispensável para a continuidade da apuração, sendo de rigor a imediata liberdade da Paciente”. (p. 17)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 26.5.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A delegacia de polícia que conduz as investigações requereu a prisão temporária da paciente pelos seguintes fundamentos:



    “O inquérito policial 2105869-2025 investiga o homicídio de Larissa Talle Leôncio Rodrigues, encontrada morta na manhã de 22 de março de 2025, em sua residência, localizada na Rua Ignácio Ferrero, 230, Apto 151, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP.



    O marido da vítima, Luiz Antonio Garnica, médico, foi quem encontrou o corpo no banheiro da residência e acionou o SAMU. Mesmo apresentando sinais de rigidez cadavérica o investigado realizou manobra cardíaca e a levou para a cama.



    As investigações revelaram um histórico de problemas no relacionamento entre Larissa e Luiz Antonio. O irmão de Larissa, William Talle Leôncio Rodrigues, relatou que o casal estava junto há cerca de 12 anos, mas que o relacionamento se tornou conturbado, com relatos de brigas e discussões. Além disso, William mencionou que Larissa havia descoberto um relacionamento extraconjugal de Luiz Antonio e que pretendia separar-se dele.



    A prima de Larissa, Eloah Cristina Verzola Rodrigues, confirmou os problemas no relacionamento e a traição de Luiz Antonio. Eloah também relatou que Larissa havia apresentado sintomas de mal-estar, como diarreia e vômitos, dias antes de sua morte, e que foi medicada por Luiz Antonio. Além disso, ela compartilhou que naquela semana a sogra lhe alimentou com sopa.



    Testemunhas presentes no local no dia dos fatos, como os guardas municipais Jailson Ribeiro Magalhães e Bruce Arthur Hirata de Sousa, e a equipe do SAMU, relataram um comportamento considerado estranho por parte de Luiz Antonio. Esse comportamento incluiu preocupação excessiva em limpar o local antes da realização da perícia, trocar de roupa antes de falar com a polícia e inconsistências em seu relato dos fatos.



    Elizabete Eugênio Arrabaça, sogra de Larissa, relatou que na noite que antecedeu a morte de Larissa, a visitou entre o período das 21:00 às 00:00 horas, a pedido de Larissa. Relatou que conversaram e durante a visita ela passou mal, apresentando diarreia, que logo passou. Ela também mencionou que na ocasião em que foi embora, Larissa não se queixava de dor ou incômodo. Sobre o filho, relatou que Luiz havia dito que estava de plantão na noite anterior.



    Esses depoimentos, em conjunto, revelam um quadro de circunstâncias e comportamentos de Luiz Antonio Garnica que levantam sérias suspeitas sobre seu envolvimento na morte de Larissa. As visitas realizadas naquela semana pela sogra Elisabete Eugênio Arrabaça que a alimentou com sopa e frutas, a inclui na suspeita de participação.



    A comprovação da materialidade do delito foi revelada através do laudo toxicológico (no 124526/2025-GDL), que revelou a presença de Aldicarbe e Aldicarbe Sulfóxido, conhecido popularmente como "chumbinho", substâncias altamente tóxicas, no corpo de Larissa.



    Há indícios de que o marido da vítima, Luiz Antonio Garnica, e sua mãe, Elizabete Eugênio Arrabaça, possam estar envolvidos no crime, considerando o histórico de problemas no relacionamento, a descoberta de um relacionamento extraconjugal, os sintomas de mal-estar apresentados pela vítima antes da morte, o comportamento suspeito do marido no dia dos fatos e as visitas da sogra à vítima.



    A prisão temporária, prevista na Lei no 7.960/89, é cabível quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, conforme o artigo 1o, inciso I, da referida lei.



    No presente caso, a prisão temporária dos investigados é medida crucial para a realização de diligências busca e apreensão de documentos, objetos e dispositivos eletrônicos que possam conter informações relevantes para a investigação e outras diligências que se mostrarem necessárias para a completa elucidação do crime.



    O crime de homicídio doloso (artigo 121 do Código Penal) é considerado crime hediondo, conforme a Lei no 8.072/90, o que reforça a necessidade de rigor na investigação e a possibilidade de decretação da prisão temporária. O prazo da prisão temporária, em se tratando de crime hediondo, é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema necessidade, conforme o artigo 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90.



    Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência a decretação da prisão temporária de Luiz Antônio Garnica e Elizabete Eugênio Arrabaça, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema necessidade, para a realização das diligências necessárias à elucidação do crime de homicídio de Larissa Talle Leônico Rodrigues”. (eDOC 4)



    O Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais de Ribeirão Preto/SP deferiu a prisão temporária, nos seguintes termos:



    “Com efeito, o presente procedimento apura a autoria de crime de homicídio qualificado; hediondo, portanto. Além disso, trata-se de delito de extrema gravidade, tendo-se em conta o fato praticado, concretamente considerado.



    Por outro lado, considerando-se as provas produzidas até o momento, verifica-se que há fundadas razões de autoria dos investigados emrelação ao crime em apuração. 



    Ademais, a imediata decretação da prisão cautelar do investigado revela-se imprescindível para o bom desenvolvimento das investigações em curso, em especial para verificação de suas nuances e identificação de eventuais outros autores da infração penal. 



    Por fim, pelos motivos acima elencados, a imposição de medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para atingimento dos objetivos almejados. Satisfeitos, assim, todos os requisitos exigidos pela Lei n. 7.960/1989 e estabelecidos pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI 3.360/DF e ADI 4.109/DF, autorizadores do decreto da prisão temporária. 



    Posto isso, com fundamento nos artigos 1º, incisos I e III, letra “a”, e 2º, ambos da Lei n. 7.960/89, e no artigo 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/1990, DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados LUIZ ANTONIO GARNICA e ELIZABETE EUGÊNIO ARRABAÇA, pelo prazo de 30 (trinta) dias”. (eDOC 7)



    Diante das razões supracitadas, considero que a prisão temporária decretada assenta-se em fundadas razões da participação da paciente na morte por envenenamento de sua nora, sendo necessária para a garantia da investigação. 



    Nesse norte, cito o seguinte aresto desta Corte:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURADA. 1. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, assentou os parâmetros para a imposição da prisão temporária. 2. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 223397 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente